Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710360-97.2022.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA DO SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, contra sua ex-companheira, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3. Embora seja facultado ao sentenciado aceitar ou recusar as condições dos sursis, o momento adequado para exercer eventual renúncia ao benefício ocorre perante o Juízo da Execução, por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal. 4. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983 do STJ). 5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença a título de reparação por danos morais, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo que o pagamento de indenização por danos morais à vítima do crime ou seus familiares só é possível se houver pedido expresso na petição acusatória e indicação do valor mínimo pretendido para reparação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 83 do Código Penal; 66, inciso III, 158, § 1o e 160, estes da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que a suspensão condicional da pena não pode ser aplicada por ser mais gravosa que a própria pena fixada inicialmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010